Tribunal: TJSP
Processo: 0011864-19.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011864-19.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada
CARMEN SYLVIA SCUTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011864-19.2016.8.26.0602 -Voto no 14994
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0011864-19.2016.8.26.0602
Comarca: SOROCABA
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: Carmen Sylvia Scutti
Magistrado Sentenciante: Dr. Jayme Walmer de Freitas
VOTO no 14994
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Recurso ministerial voltado à
reversão da absolvição. Inviabilidade. Improcedência bem
reconhecida. Conduta atípica. Dolo não evidenciado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorocaba, que
absolveu CARMEN SYLVIA SCUTTI do crime previsto no CP, art. 168,
caput, nos termos do CPP, art. 386, III, cuja condenação pretende.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no mês de
março de 2013, nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, CARMEN SYLVIA SCUTTI,
identificada a fl. 20, apropriou-se, indevidamente, de R$ 24.823,97 (vinte e quatro mil,
oitocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), valores que tinha a posse e
detenção”
Ainda na dicção da incoativa, “(...) Segundo apurado,
CARMEN e Paulo Henrique são filhos de Precilla Palhares Scutti, falecida em 10 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011864-19.2016.8.26.0602 -Voto no 14994
3
julho de 2011. Em 21 de março de 2013, em cumprimento a sentença proferida nos autos
de número 0629589-83.1987.9.26.0053, onde a falecida Precilla reclamava o pagamento
de diferenças salariais em razão de seu trabalho, a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo efetuou o depósito de R$ 49.646,97 (quarenta e nove, seiscentos e quarenta e seis
reais e noventa e sete centavos). O profissional constituído por Precilla nos autos da
ação cível, desconhecendo seu falecimento, realizou o levantamento dos valores e
depositou na conta corrente informada como de titularidade da falecida. Entretanto,
como CARMEN era a cotitular da conta corrente, realizou o levantamento da totalidade
do valor depositado, apropriando-se de R$ 24.823,97 (vinte e quatro mil, oitocentos e
vinte e três reais e quarenta e oito centavos, valor pertencente a seu irmão Paulo
Henrique Scutti, em razão de sua condição de herdeiro necessário da falecida” (fls.
212/213).
Louvado o esforço do I. Membro do Parquet, após
percuciente análise dos autos, impraticável tomar qualquer outra via que
contorne o desate absolutório.
Interrogada, negou a imputação. Disse ter ficado
assustada ao tomar conhecimento da acusação. Após o falecimento de sua
genitora, enviou uma carta ao irmão Paulo (ofendido) e um termo de
quitação a fim de deixar clara a divisão de valores, incluindo o pago pelo
enterro da mãe e as diversas dívidas que ela possuía. Quando o valor do
precatório foi depositado na conta conjunta, ficou tranquila, pois havia feito
o acordo com o irmão, a quem entregou R$ 6 mil. Disse ter informado o
ofendido acerca do depósito do precatório. Por fim, alegou que seu irmão
visitou sua mãe apenas três vezes durante quase 15 anos e que sequer
compareceu ao enterro.
Paulo declarou que a mãe Precilla morava com
CARMEN em Sorocaba. Após o falecimento, a Apelada se apropriou de um
valor depositado na conta salário da mãe em 2013, de R$ 49.646,97,
proveniente de um precatório. Alguns anos depois, o escritório que cuidava
das ações de Precilla entrou em contato a fim de que fossem regularizadas
algumas procurações e habilitações como herdeiro. Tomou conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011864-19.2016.8.26.0602 -Voto no 14994
4
pagamento do precatório e que não havia recebido sua parte como herdeiro
necessário. O advogado explicou que, à época, foram enviadas cartas e
feitos contatos telefônicos, sempre infrutíferos. Falou com CARMEN, mas
ela se negou a dar a parte que lhe era devida. Ressaltou que nunca teve
acordo com a irmã para que o dinheiro fosse recebido integralmente por ela.
Não sabe se usou o valor para pagar algum gasto da genitora.
Ricardo era advogado de Precilla, servidora pública
estadual. Em razão do sucesso de uma ação referente ao pagamento de
diferenças salariais, foi expedido um precatório em outubro de 2011, pago
apenas em março de 2013. O escritório de advocacia entrou em contato com
CARMEN que informou a conta, sendo depositados R$ 49.646,97. Em
2016, teve conhecimento que Precilla havia falecido. Paulo, irmão de
CARMEN, foi ao escritório e tomou conhecimento do andamento e todos
os processos da mãe. Ao que parece, naquela ocasião, a conta da mãe era
conjunta com CARMEN. Após os fatos aqui retratados, o escritório passou
a realizar os pagamentos em razão da procedência de outras ações de
Precilla diretamente a CARMEN e Paulo, com a devida divisão, diante da
habilitação dos herdeiros.
Fátima, Regina, Maria Helena e Lucas (genro de
Precilla e ouvido como informante), afirmaram, em síntese, que a falecida
demandava muitos cuidados, principalmente de natureza médica e o
ofendido em nada ajudava.
Esta é a nebulosa prova dos autos.
Como bem asseverou o Magistrado, a conduta narrada na
inicial imputada à Apelada é atípica: “(...) Nada obstante, sem preocupação com a
discussão familiar trazido ao ambiente judicial, como ponderado acima, inexiste crime
por duas motivações específicas, ausência de dolo, como se exporá adiante, além de o
fato descrito na denúncia não constituir crime. (...) Em síntese, como bem expôs a peça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011864-19.2016.8.26.0602 -Voto no 14994
5
inaugural, Carmen recebeu o dinheiro em sua conta corrente e não o repassou a seu
irmão. Obviamente, por motivos pessoais, especialmente o de se ressarcir por tantos
anos cuidando de sua mãe, sem que aquele praticamente não as visitou neste período,
e, voluntariamente, apossou-se do valor integral. Curioso que este fato não constitui o
tipo penal em comento, como se pode inferir dos conceitos externados pelos excelentes
autores mencionados. Ou seja, pode ensejar uma outra figura penal, mas não o tipo em
questão. Em verdade, no nosso sentir, o fato em comento constitui mero ilícito civil a
ser dirimido naquela seara, não no universo penal. Em outras palavras, a tomada de
decisão de Carmen em não dividir o valor com seu irmão constitui ilícito civil e não
penal. Este se constitui no primeiro tópico a afastar o dolo de se apropriar, eis que seu
interesse foi o de se ressarcir e não o de se apropriar do que era de seu irmão. Usando
o ensinamento dos autores referidos, não há o crime de apropriação indébita,
porquanto a metade do valor jamais chegou às mãos de Paulo Henrique. Por isso,
impertinente falar-se de dolo de se apropriar. Somente se apropria o agente que recebe
o bem da vítima e não o restitui; isso nunca ocorreu. O segundo tópico a ser ponderado
e que se confunde com o primeiro, reside em que o fato descrito na denúncia não
constitui infração penal, exatamente porque para que o crime ocorra, mister que a
vítima entregue, anteriormente, o bem da vida para o agente. Em outras palavras,
jamais Paulo Henrique entregou algo a Carmen. Tivesse ele espontaneamente agido e
Carmen se aproveitado, aí sim, cogitar-se-ia do crime em tela” (fls. 680/681 -
grifado).
E, também a D. PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA: “(...) Para a caracterização de crime, não vislumbro estar devidamente
demonstrado que a acusada agiu com o dolo desse tipo penal na conduta por ela
praticada. Na área criminal poder-se-ia até cogitar-se da tipificação do delito do artigo
345 do CP, por ela ter agido de forma a visar fazer justiça com as próprias mãos. E o
direito à compensação, conforme álibi da acusada, e que pode ser discutido na área
cível, implicaria no afastamento do dolo do tipo penal. Nesse sentido a lição de Nelson
Hungria: 'Como já se disse (no 57), é excluído objetivamente o crime se a não-restituição
da coisa significa exercício do direito de retenção ou de compensação. Mesmo fora
desses casos, porém, pode ser excluído o dolo pelo animus damni vitandi. Assim, ainda
que a lei civil (art. 1.273, in fine) proíba ao depositário opor compensação (salvo quando
esta se funda em outro depósito), tal regra não impedirá, quando descumprida, a
exclusão do dolo penal (o que poderá haver, então, é exercício arbitrário das próprias
razões)' Comentários ao Código Penal, E. Forense, 4a ed., vol. VII, p. 138. O fato é que
todas essas circunstâncias efetivamente implicam na fragilidade probatória do dolo do
delito na conduta praticada pela acusada” (fls. 735 - grifado).
Mantém-se o desate absolutório.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica